Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-37.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800034-37.2018.8.14.0133
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALOISIO MACHADO DA ROCHA, LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão relativo ao julgamento de apelação interposta pelo Estado do Pará, a qual foi conhecida e parcialmente provida para excluir condenação (confirmação de tutela de urgência) decorrente de aditamento posterior à citação, feito sem a concordância do requerido / embargado, mantendo-se os demais termos da sentença proferida pelo juízo a quo. Em suas razões, o embargante alegou, em síntese, a existência de omissão e de obscuridade no acórdão, relativas às consequências jurídicas do provimento parcial da apelação, o qual poderia ensejar eventual cerceamento de seu vínculo estável, uma vez que já foi nomeado para o cargo de Delegado de Polícia.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Os argumentos do embargante não demonstram, de forma específica, qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC.

4. A formulação de pedido genérico é incompatível com os embargos de declaração, uma vez que é ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, as contradições, as omissões ou os erros que pretende sanar.

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 2456332) opostos por
ALOISIO MACHADO DA ROCHA

contra o Acórdão ID 2400629, relativo ao julgamento da apelação interposta pelo Estado do Pará (ID 1772995), a qual foi conhecida e parcialmente provida para excluir condenação (confirmação de tutela de urgência) decorrente de aditamento posterior à citação, feito sem a concordância do requerido / embargado, mantendo-se os demais termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora embargante com a finalidade de obter a sua reintegração ao curso de formação de delegados da polícia civil, bem como a anulação de questões e do ato de sua eliminação daquela fase do concurso.

Em sentença ID 1772991, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e no aditamento posterior à citação, declarando a nulidade do ato administrativo de reprovação do demandante, confirmando as tutelas de urgência deferidas e indeferindo o pleito de anulação de questões.

Na inicial, o autor / embargante formulou os seguintes pedidos: a) Concessão de tutela de urgência para prosseguir no curso de formação de delegado de polícia; b) Anulação do ato administrativo de sua reprovação, em razão de ilegalidade; c) Anulação de duas questões da disciplina Ética e Cidadania; d) Condenação ao pagamento de honorários. No aditamento feito após a citação, o requerente / embargante, temendo que fosse preterido em sua nomeação pelo fato de estar
sub judice
, ratificou os pedidos anteriores e pediu tutela incidental de urgência para garantir sua nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação tal qual homologada pela Portaria n. 010/2018-ACADEPOL (DOE n. 33.564, p. 28/30, 23 de fevereiro de 2018), que estabeleceu o resultado da classificação final do concurso.

Inconformado com a referida sentença, o Estado do Pará interpôs a apelação ID 1772995, a qual foi provida em parte, tão somente para excluir da sentença o deferimento do pedido que havia sido formulado no aditamento posterior à citação, realizado sem o consentimento do demandado. O pedido em questão tinha como objetivo garantir a nomeação e posse do embargante, respeitada a ordem de classificação, de modo que não fosse preterido por estar na condição de candidato
sub judice
.

O Acórdão relativo ao julgamento da apelação (ID 2400629) foi impugnado por meio dos embargos de declaração em análise.

Em suas razões (ID 2456332), o embargante alegou, em síntese, a existência de omissão e de obscuridade no acórdão, relativas às consequências jurídicas do provimento parcial da apelação, o qual poderia ensejar eventual cerceamento de seu vínculo estável, uma vez que já foi nomeado para o cargo de Delegado de Polícia, fato ocorrido em 13.04.2018.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 2545483), arguindo, em resumo, a ausência de interesse recursal e a inexistência de obscuridade.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Em suas razões, o embargante alegou a existência de omissão e de obscuridade no acórdão, relativas às consequências jurídicas do provimento parcial da apelação, o qual poderia ensejar eventual cerceamento de seu vínculo estável, uma vez que foi nomeado para o cargo de Delegado de Polícia desde o dia 13.04.2018.

Dos fatos constantes dos autos, observo que após a citação perante o juízo
a quo
, o embargante / autor promoveu o aditamento da inicial, acrescentando pedido com a finalidade de
garantir sua nomeação e posse,
respeitada a ordem de sua classificação, de modo que seu nome não ficasse em lista apartada de candidatos
sub judice
, sujeitos a nomeação em momento posterior.

Nos termos do art. 329, II, do CPC, se o aditamento à inicial é feito após a citação, é necessário que haja consentimento do réu.

No voto do julgamento da apelação, considerei que não houve consentimento do demandado em relação ao aditamento em questão e concluí pela necessidade de provimento parcial do recurso, tão somente para reformar a sentença na parte em que deferia o pedido eivado de vício processual. A apelação foi julgada no mesmo sentido, à unanimidade, nos termos do Acórdão ID 2448790.

Conforme consta no ID 1772976, o juízo
a quo
, após a citação do requerido, atendendo pedido formulado no referido aditamento à inicial, deferiu antecipação de tutela para
“determinar ao Estado do Pará que, respeitando a ordem de classificação constante na portaria de 010/2018 – acadepol”,
realizasse
, “no momento oportuno, dentro do prazo de validade do concurso, a nomeação e a posse do autor”,
de maneira que este não fosse preterido pelo simples fato de estar
sub judice
.

O dispositivo da sentença, por sua vez, foi redigido nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL para:

a) DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO DO REQUERENTE;

b) CONFIRMAR AS TUTELAS DE URGÊNCIAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS, DETERMINANDO AO ESTADO A REGULAR NOMEAÇÃO E POSSE DO AUTOR, COM RESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO;

Julgo improcedente, contudo, o pleito de anulação de outras questões do certame. Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, aplico o art. 86, parágrafo único do CPC, condenando o Estado do Pará à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários no valor de 20% sobre o valor da causa.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Não havendo apelação, proceda-se à remessa necessária na forma do art. 496, § 1º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intime-se. (Grifo nosso).

Na parte dispositiva de meu voto, por ocasião do julgamento da apelação, concluí da seguinte forma:

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação e
dou parcial provimento para acolher a preliminar de impossibilidade de emenda à inicial e decotar da sentença a condenação em nomeação e posse do autor; mantendo o julgado apenas na parte que declara a nulidade do ato administrativo de reprovação do requerente e, por consequência, mantém a reintegração do apelado no certame, nos termos da fundamentação.
Em reexame, sentença alterada, nos termos do provimento recursal. (Grifo nosso).

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

A partir dos excertos acima transcritos, verifica-se que não há obscuridade ou omissão no Acórdão embargado, estando claro que houve apenas a exclusão de uma parte específica da condenação, decorrente de um aditamento realizado sem a observância do art. 329, II, do CPC.

Os demais termos da sentença foram mantidos, ou seja, foram confirmadas a nulidade do ato administrativo de reprovação do embargante e a sua reintegração ao curso de formação para delegado de polícia.

Nessas circunstâncias, resta evidente que a nomeação e a posse do embargante constituem consequências lógicas de sua aprovação no curso de formação, o que, inclusive, foi consignado pelo próprio embargado, em suas contrarrazões. Logo, é possível compreender, de forma cristalina, que o provimento parcial da apelação versa, predominantemente, sobre questão processual sem qualquer interferência sobre a situação atual do embargante, o qual já exerce o cargo de delegado de polícia desde 2018, conforme ID 2456334.

As razões recursais não indicam, de forma específica, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Constata-se que houve a formulação de um pedido genérico incompatível com os embargos de declaração, uma vez que é ônus do embargante demonstrar, de forma clara e objetiva, quais são as obscuridades, contradições, omissões ou erros que pretende sanar.

Para corroborar as razões acima, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020